Tribunal: TJDFT
Processo: 0736677-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0736677-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO MACHADO CERDEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelos executados, RENATO MACHADO CERDEIRA, MARIA TERESA MACHADO CERDEIRA FREITAS e RICARDO MACHADO CERDEIRA, contra decisão que, no julgamento de impugnação ao cumprimento de sentença, rejeitou preliminar de ilegitimidade ativa. O título em execução é a sentença proferida no processo com pedido de renovação de locação proposta pelo condomínio. Os recorrentes insurgem-se contra a seguinte decisão: "A parte executada aduz que todo o trabalho a ser desenvolvido depende da análise da arguição da ilegitimidade ativa apresentada na petição ID. 231124742, pois entende que se não há legitimidade, a impugnação deve ser julgada procedente. Na petição ID. 231124742, a parte executada alega que: i) o CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA apresentou este cumprimento de sentença sob alegação de que teria realizado pagamentos a maior; ii) a sentença exequenda contém determinação expressa de cobrança/execução das diferenças de aluguéis apenas pelos locadores, em desfavor do locatário, “na forma prevista pelo art. 73 da Lei 8.245/91”; iii) a execução das diferenças da locação mediante cumprimento de sentença somente é possível aos locadores do imóvel, não a essa pessoa jurídica. É o relatório. Decido. Diferentemente do alegado pela parte executada, é possível, em sede de cumprimento de sentença, a execução para ressarcimento de eventual quantia paga a maior, desde que o pagamento seja relativo ao contrato objeto da lide. No caso apreço, foi julgado “parcialmente procedente o pedido para renovar o contrato de locação objeto do litígio, que terá vigência de cinco anos a contar de 10/10/2019, pelo valor mensal inicial do aluguel de R$ 9.156,00 (nove mil cento e cinquenta e seis reais), mantidas as demais condições e cláusulas fixadas no contrato celebrado”. De outubro de 2019 a janeiro de 2024, o exequente efetuou o pagamento do aluguel, no importe de R$ 9.817,99 (nove mil, oitocentos e dezessete reais e noventa e nove centavos). No cumprimento de sentença o exequente pleiteia a diferença dos valores pagos a maior mensalmente entre outubro de 2019 e janeiro de 2024, totalizando R$ 76.451,77 (setenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e setenta e sete centavos). Com efeito, o exequente é parte legítima para requerer o cumprimento de sentença da diferença paga a maior. Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa. A alegação de excesso de execução depende dos cálculos da Contadoria. A Contadoria solicita que “sejam esclarecidos os parâmetros de cálculo em relação ao reajustamento do aluguel revisado” (ID 243457674, pág. 2, item 5), pois o contrato de locação original estabeleceu que "o aluguel será reajustado, trimestralmente, pelo índice adotado pela legislação pertinente, tomando como base o mês de outubro de 1989. As partes prestaram os seus esclarecimentos, os quais serão apreciados no processo no processo 0703384-81.2025.8.07.0001. Após o proferimento da decisão no processo 0703384-81.2025.8.07.0001, tornem os autos à Contadoria Judicial para que faça a análise conjunta dos dois pedidos de cumprimento de sentença (processos n. 0708605-55.2019.8.07.0001 e 0703384-81.2025.8.07.0001)." Em suas razões, os agravantes alegam que o agravado não possui legitimidade ativa para requerer cumprimento de sentença, uma vez que apenas os locadores têm legitimidade para executar diferenças de aluguel, nos termos da sentença transitada em julgado. Argumentam que a decisão agravada viola a coisa julgada ao permitir alteração do conteúdo da sentença exequenda. Aduzem que questões sobre legitimidade e ofensa à coisa julgada possuem natureza de ordem pública e devem ser conhecidas de ofício. Pugnam pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a extinção e arquivamento do cumprimento de sentença, e, no mérito, pelo provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 75693376). É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, analisa-se a admissibilidade do recurso. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o ato impugnado é recorrível por tratar de decisão interlocutória no processo de cumprimento de sentença. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a legitimidade ativa do exequente/agravado para requerer cumprimento de sentença visando ao recebimento de diferenças de valores de aluguel pagos a maior. A legitimidade é a pertinência subjetiva entre a pretensão de direito material e direito instrumental. É legítimo quem se afirma titular de um direito, conforme previsão do artigo 18, do CPC. A qualidade decorre da titularidade do direito material controvertido é questão de mérito. A pretensão do agravante de impedir o cumprimento de sentença é respaldada na alegação de que o título não contempla os valores controvertido, diz respeito, pois, à ausência de título, questão que se examina neste processo, ainda que se reconheça a impropriedade na classificação da preliminar. No caso concreto, a sentença exequenda transitada em julgado renovou o contrato de locação e estabeleceu o valor dos aluguéis, restando o dispositivo assim redigido (ID 64812570, originário): “ANTE O EXPOSTO, julgo parcialmente procedente o pedido para renovar o contrato de locação objeto do litígio, que terá vigência de cinco anos a contar de 10/10/2019, pelo valor mensal inicial do aluguel de R$ 9.156,00 (nove mil cento e cinquenta e seis reais), mantidas as demais condições e cláusulas fixadas no contrato celebrado.” A sentença exequenda também previu expressamente que "As diferenças de aluguel devidas pelo locatário serão executadas na forma prevista pelo art. 73 da Lei 8.245/91". Esse dispositivo estabelece que as diferenças apuradas deverão ser pagas de uma só vez. O Código de Processo Civil, ao definir o título executivo judicial, exige, tão somente que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar, ainda que o provimento não se expresse no comando condenatório: “Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título: I - as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa;” Desse modo, a sentença limita a exequibilidade apenas aos créditos de titularidade dos locadores. Se o locatário pagou valores superiores ao fixado na sentença durante o período de cumprimento da decisão judicial, evidencia-se claro descumprimento da própria obrigação estabelecida no título executivo. Tal descumprimento gera direito ao ressarcimento da diferença paga a maior, independentemente de quem seja o credor ou devedor na relação principal. A execução de sentença visa dar efetividade às decisões judiciais. Havendo comando judicial fixando valor específico de aluguel e comprovando-se pagamento em valor diverso, surge direito líquido e certo ao ajuste, que pode ser perseguido via cumprimento de sentença por qualquer das partes prejudicadas. Nesse contexto, mostra-se desnecessário o ajuizamento de nova ação de conhecimento, porquanto o direito ao recebimento da diferença já está cristalizado na sentença que fixou o valor correto do aluguel. Importante destacar que não se está alterando o dispositivo da sentença exequenda, o qual fixou expressamente o valor do aluguel em R$ 9.156,00, senão dando efetivo cumprimento a ele. A cobrança da diferença entre o valor alegadamente pago (R$ 9.817,99) e o valor devido conforme a sentença representa exatamente a implementação do comando judicial, não sua modificação. Não se constata, portanto, qualquer ofensa à coisa julgada, mas sim sua plena observância. A uma análise perfunctória, não se vislumbra probabilidade de provimento do recurso, uma vez que a decisão agravada está em consonância com os princípios da efetividade da jurisdição e da economia processual. Ausentes, portanto, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 12 de setembro de 2025.Brasília/DF. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j